Tribunal: TJMT
Processo: 1001331-65.2021.8.11.0039
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001331-65.2021.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NEIDE VIEIRA DE MELLO SANTOS - CPF: 792.094.081-87 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), CRANIO' S - ASSESSORIA ADMINISTRACAO E CORRETAGENS DE SEGUROS LTDA - CNPJ: 05.237.965/0001-16 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao Recurso interposto pela parte Recorrente, ora Embargante, via de consequência, manteve a sentença que julgou parcialmente procedente para condenar as Requeridas ao pagamento de R$6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

O Reclamante, ora Embargante alega que a decisão foi omissa, pois o último pagamento de prêmios do seguro se deu até 12/2020, logo, o contrato foi cancelado por inadimplemento, não havendo ato ilícito.

Ao final requer o acolhimento do presente embargos, atribuindo efeitos modificativos, para que seja sanada a omissão apontada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Embargos de Declaração

1001331-65.2021.8.11.0039

Classe CNJ

1689

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de São José dos Quatro Marcos/MT

Embargante(s):

Itau Seguros S/A

Embargada(s):

Neide Vieira de Mello Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

24 de abril de 2023

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Ademais, com relação aos vícios alegados, verifico que o recurso foi julgado com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95, que dispõe expressamente o seguinte:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

Portanto, se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, e a súmula do julgamento serve de acórdão, não há necessidade de o relator rebater todos os pontos argumentados pela parte em sede de recurso,
sobretudo se na sentença recorrida a fundamentação restar clara acerca dos fatos que motivaram o julgamento da lide
.

Em que pese as alegações do Autor de que não fora analisado o fato de o último prêmio pago pela segurada se deu em 20/12/2020, assim, em janeiro de 2021 o contrato já havia sido cancelado por inadimplemento, destaco que consta na súmula de julgamento:

“2. No presente caso a parte Autora conta que, no ano de 2009, contratou seguro com a Reclamada, realizando os pagamentos mediante boleto bancário, sendo estes encaminhados para a Autora mês após mês.

3. Ocorre que, em janeiro de 2021, não foi encaminhado o boleto para o respectivo pagamento, tendo procurado a corré Crânio solicitando o mesmo, no entanto, lhe foi entregue boleto errôneo, correspondente ao mês de fevereiro, sendo informada pelo Reclamado que iria providenciar todos os boletos com a Itaú e lhe seria repassado.

4. Conta, ainda, que buscou as Reclamada, por diversas vezes, mas não obteve êxito em conseguir os boletos para o adimplemento, tendo inclusive formulado reclamação perante o Procon, todavia, sem sucesso em solucionar o problema. Em 25/05/2021 recebeu e-mail da Reclamada Itaú informando o cancelamento do seguro, por ausência de pagamento. Colacionou a exordial gravações de áudios, cópia da apólice de seguro e reclamação do Procon.

5. Em contrapartida as Reclamadas alegam que o cancelamento possui previsão contratual, pois o inadimplemento das parcelas enseja no cancelamento do serviço contratado, todavia, estas deixaram de comprovar que realizaram o encaminhamento, dentro do prazo de vencimento, os respectivos boletos, ônus que não desincumbiu, a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Analisando detidamente os autos, verifica-se que a Autora paga o seguro junto a Reclamada desde o ano de 2009, sendo que no início do ano de 2021 não recebeu os boletos para pagamento e quando recebeu, os mesmos estavam incorretos, motivo que deu razão ao não pagamento do seguro. Imperioso ressaltar que a Reclamante contratou o seguro através de um terceiro, uma empresa de administração e corretagem de seguros. Como a Reclamante não recebeu os boletos que deram causa ao cancelamento do seguro, ela por várias vezes requereu a segunda Ré que resolvesse a questão, pois precisava pagar os boletos do seguro. Além do mais, ficou explicito nos autos que a Reclamante tentou de diversas formas que os boletos fossem confeccionados, realizando reclamação no PROCON, bem como entrando várias vezes em contato com o segundo Requerido. Outro argumento que deve ser levado em consideração é o fato de a Autora pagar o seguro desde o ano de 2009, não havendo nenhuma pendência ou problema que justificasse a falta de pagamento. Verifico no presente caso que houve falha na prestação de serviço por parte das Requeridas, haja vista que poderiam facilmente resolver a questão, emitindo os boletos para a Autora realizar os pagamentos.

7. Restando comprovado a falha na prestação de serviço, pois as Reclamadas poderiam terem atendido as solicitações administrativas realizadas pela parte Autora e emitido os boletos para o pagamento, de modo que impõe a responsabilização das Rés por danos morais. O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade.”.

Cabe acrescentar ainda, que
o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes
, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém
REJEITO-OS
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023